Tribunal: STF
Processo: ARE 1532021
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MATÉRIA DE POLÍTICA CRIMINAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP que assentou, in verbis:



    "ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA LICITAÇÃO. Alegação de ilegalidades cometidas em licitação para outorga da concessão onerosa de lote único do sistema de transporte público o Município de Valinhos, do tipo maior oferta Irregularidades não comprovadas Observância das regras e princípios licitatórios atinentes à espécie, máxime por conta da obtenção da oferta mais vantajosa para a Administração, a saber, aquela apresentada pela licitante vencedora (Sancetur), no importe de R$ 1.201.000,00, em vez daquela apresentada pela impetrante, no importe de R$ 282.000,00 Direito líquido e certo não comprovado Segurança denegada Recurso desprovido." (Doc. 47)



    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, II, LV, LIV, LXIX, 37, XXI, da Constituição Federal.



    O recorrente narra que, na origem, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Valinhos extinguiu mandado de segurança com fundamento na carência de superveniente de interesse processual (doc. 16). Após manutenção do julgamento pelo TJSP (doc. 24), essa decisão foi afastada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, tendo sido determinado o retorno dos autos à origem, fim de que o mérito da impetração seja apreciado.



    Entretanto, com a chegada dos autos ao TJSP, afirma o recorrente que ao invés de remetê-los ao juiz de primeiro grau, os autos foram encaminhados à 2ª Câmara de Direito Público, onde o processo teve seu mérito julgado, tendo sido denegada a segurança pleiteada (doc. 47). Em vista disso, sustenta haver violação ao princípio do juiz natural, ao fundamento de que o juízo competente para analisar o mérito do Mandado de Segurança seria “o juízo perante o qual foi impetrado o writ, ou seja, a 2ª Vara de Valinhos, e não a 2ª Câmara de Direito Público do TJSP”. Pelas mesmas razões, sustenta haver também cerceamento de defesa e prejuízo ao duplo grau de jurisdição.



    Quanto à questão de mérito, qual seja a licitação promovida pelo Município de Valinhos/SP, objeto de impugnação via mandado de segurança interposto pelo ora recorrente, defende haver violação aos princípio da moralidade, transparência, publicidade insertos no art. 37, XXI, da Constituição. No ponto, pugna pelo reconhecimento de nulidades do processo licitatório consistentes a) no recebimento da proposta apresentada pela licitante Sancetur Santa Cecília Turismo Ltda. um dia antes da data estabelecida no edital; b) na rejeição do recurso administrativo interposto contra a habilitação da licitante Sancetur; e c) na publicação do ato que determinou a reabertura da sessão de abertura dos envelopes no mesmo dia para o qual foi designada a sessão.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar.



    O Tribunal de origem decidiu o conflito com fundamento no conjunto fático e probatório existente nos autos. Por oportuno, trago à colação trecho do referido julgado:



    “Como se vê, não vingam as alegações da impetrante para justificar as supostas irregularidades ocorridas na licitação em questão, especialmente porque: a) o protocolo das propostas em data anterior não implicou em violação à lei ou ao edital, vez que não constatado qualquer prejuízo à licitação; b) a rejeição dos recursos administrativos foi motivada (fls. 390/402, 698/700 e 701/707); c) a publicação do ato que determinou a reabertura da sessão de abertura dos envelopes no mesmo dia para o qual foi designada a sessão, tampouco resultou em ilegalidade, vez que cumprida a finalidade do ato de dar ciência às partes sobre a sessão de abertura, sendo prova disso o comparecimento da impetrante; d) foi obtida e acolhida a oferta mais vantajosa para a Administração, a saber, aquela apresentada pela Sancetur, no importe de R$ 1.201.000,00, em vez daquela apresentada pela impetrante, no importe de R$ 282.000,00, lembrando que o tipo da licitação era de maior oferta; e e) não há prova de que a Sancetur foi dissolvida pelo não ingresso de novo sócio em 180 dias, nem de que ela conste como apenada pelo Tribunal de Contas do Estado ou de que os documentos por ela apresentados contivessem vícios econômico financeiros ou de qualificação técnica.



    Nessa conformidade, ausente qualquer ilegalidade apta a enseja a nulidade da licitação ou dos atos subsequentes dela decorrentes, forçoso reconhecer a observância dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da publicidade e transparência, da isonomia, da legalidade, da motivação dos atos administrativos, da competitividade da licitação e da razoabilidade, razão pela qual denego a segurança pleiteada e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”



    Para divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido quanto às supostas irregularidades na licitação, seria necessário o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 279 do STF. 



    Demais disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que a controvérsia acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ SINGULAR. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental desprovido.“ (ARE 1.097.947-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 502.665-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Segunda Turma, DJe de 22/4/2014)



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, por inúmeras vezes, já asseverou que a suposta ofensa ao princípio do juiz natural possui caráter eminentemente infraconstitucional, de maneira que a ofensa à Constituição Federal, em casos tais, é meramente reflexa. No mesmo sentido, a título ilustrativo, cito as seguintes decisões: ARE 1321583 AgR-segundo, Segunda Turma, Relator(a): Min. Edson Fachin, DJe de 19/11/2021, RE 1349333 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Dias Toffoli, DJe de 24/02/2023; ARE 1233717 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/04/2020.



    Ademais, quanto ao mérito, verifico que o apelo extremo foi interposto em face do acórdão proferido pelo TJSP, que reformou integralmente a sentença do juízo de primeiro grau. Desse modo, aplica-se, in casu, a regra prevista no art. 1.008 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que “O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Vê-se, pois, que se operou efeito substitutivo quanto ao ato judicial impugnado, de modo que o juízo natural, ao inverso do que afirma o recorrente, é a 2ª Câmara de Direito Público do TJSP, e não a 2ª Vara de Valinhos.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente